Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. ARROLAMENTO DE BEM E SOBRESTAMENTO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. RESIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar as questões trazidas pelo agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Em feito cujo objeto é reconhecimento da união de estável o juízo não possui competência para determinar o sobrestamento da ação de inventário. Tal pedido deve ser requerido nos autos da referida ação.

3. No caso, as evidências demonstram que o imóvel em questão não é a residência do agravante, que mora do Rio de Janeiro.

4. Recurso conhecido e não provido.